Tribunal: TJBA
Processo: 8003565-67.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003565-67.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO DAVID DE SENA e outros

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, GABRIEL BARROS DUARTE LUSTOSA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL ARACI e outros (2)

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, LEONARDO BAHIA CABRAL

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATRASO E ABANDONO DE OBRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e RAIMUNDO DAVID DE SENA contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária do banco por atraso e abandono de obra vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida, condenando os réus à obrigação de fazer consistente na conclusão da obra, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e fixando honorários advocatícios, além de estabelecer o termo inicial dos juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos vícios e atraso na construção no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, bem como a adequação da indenização por danos morais e das astreintes; (ii) estabelecer se o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por dano moral deve incidir a partir do evento danoso ou da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira que atua como agente executor de política pública, fiscalizando e liberando recursos conforme o cronograma da obra, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios e atrasos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O abandono de obra destinada à moradia de pessoa de baixa renda, no contexto de programa social, viola a legítima expectativa de acesso à moradia digna e configura dano moral indenizável, que ultrapassa mero inadimplemento contratual.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

A obrigação de fazer consistente na conclusão da obra decorre da responsabilidade solidária dos réus, sendo legítima a fixação de astreintes em valor adequado para assegurar a efetividade da decisão.

Em responsabilidade contratual, os juros de mora sobre indenização por danos morais incidem a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil, não sendo aplicável a Súmula 54 do STJ.

Os honorários advocatícios foram fixados dentro dos limites legais e devem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8003565-67.2020.8.05.0146
, de Juazeiro,
em que figura como Apelante
RAIMUNDO DAVID DE SENA
e como Apelado
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL ARACI e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2026.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator

Procurador(a) de Justiça